Tribunal: TJES
Processo: 0003911-60.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003911-60.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHATEAU BLANC RESIDENCE e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003911-60.2020.8.08.0021

APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE

APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007.

4. A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.

5. Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, § 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do requerido e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
e pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da r. sentença de fls. 329/33-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelo condomínio em face da companhia de saneamento básico
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo a seguir transcrito:

Ante todo o exposto:

I)
em atenção ao disposto no art. 485, inciso VI, do CPC,
JULGO EXTINTOS
os pedidos relativos às obrigações de fazer, tendo por
PREJUDICADO
o reconhecimento parcial da procedência do pedido; e

II)
nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC:

II.a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito de restituição de quantia paga em favor do condomínio autor, ante o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, cuja ilegalidade e procedência abarcam, tão somente, os faturamentos por meio dos quais houve cobrança de valores a maior da parte autora pela ré, conforme devidamente fundamentado, tendo como referência faturamentos que ensejaram os pagamentos ocorridos no período de setembro/2017 – data da constituição do condomínio autor – até o faturamento do mês de outubro/2018, o que deverá ser averiguado em sede de liquidação de sentença por arbitramento;

II.a.1)
Os valores, se houver, deverão ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso, com base no sistema de atualização disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), e juros de mora a partir da citação, tomando como índice de referência a SELIC, em atenção ao que prescreve o art. 406 do CC, vedada a cumulação, a partir de sua incidência, com qualquer outro índice específico de correção monetária.

II.b)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de débito; e

II.c)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

REVOGO
a decisão de fl. 101-101v, sendo que, para cobrança de eventuais valores mensais remanescentes de faturas vencidas até a publicação desta sentença, desde que tenha havido a respectiva consignação parcial, não deverá incidir os efeitos da mora, sem prejuízo à devida incidência a partir da cobrança administrativa ou judicial pela parte requerida após a publicação da sentença e em caso de manutenção do inadimplemento pela parte requerente.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ante a ausência de condenação em quantia e de proveito econômico mensurável pela parte requerida.

Em suas razões recursais (ID 10655718),
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
aduz, em síntese, que i) é ilegal a utilização da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, com o equivocado enquadramento na Tabela da Tarifa Progressiva, não só do período reconhecido pelo juízo, até outubro/2018, mas sim referente a todo período da prestação dos serviços; ii) a repetição do indébito deve ocorrer em dobro e iii) parte de seus pedidos foram julgados procedentes, havendo sucumbência recíproca.

No recurso interposto no id 10655726,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
alega, em suma, que i) o Superior Tribunal de Justiça reviu substancialmente o tema 414 e foram aprovados novos entendimentos em relação à metodologia de cobrança das tarifas de saneamento básico cobradas pelas concessionárias do serviço público, tornando possível e plenamente válida a metodologia de cobrança utilizada pela CESAN no período de setembro até outubro de 2018 que consistia na multiplicação do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias e via reflexa afastando a possibilidade de devolução de forma simples de eventual valor cobrado neste formato jurídico.

Contrarrazões apresentadas pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
no ID 10655724 e pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
no 10655730, ambas pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE
e em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, por meio da qual alega que, apesar de o edifício dispor de um único hidrômetro destinado à medição do consumo real de água e diversas unidades autônomas, a parte requerida promove a cobrança da tarifa alusiva ao fornecimento de água e à coleta de esgoto com base no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias – unidades autônomas – que compõem o condomínio, o que acaba por gerar uma discrepância entre o montante efetivamente cobrado e aquele que seria realmente devido.

Diante disso, requer: i) seja declarada a inexistência dos débitos em aberto cobrados pela parte requerida, com consequente recálculo; a condenação da parte requerida: ii) ao cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada na cobrança pelos serviços de fornecimento de água e de coleta de esgoto com base no consumo efetivamente registrado; iii) ao cumprimento de obrigação de fazer, a fim de que a parte requerida considere a quantidade de economias igual à quantidade de unidades autônomas para enquadramento tarifário e aplicação das tarifas progressivas; iv) à devolução em dobro das quantias pagas indevidamente desde setembro/2017, quando da constituição do condomínio, e no curso do processo; e v) ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Recebida a inicial, o julgador singular deferiu parcialmente o pleito liminar, sendo autorizado à parte autora o depósito mensal dos valores que entendia devidos, com determinação à requerida de abstenção da suspensão dos serviços de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, e de inscrição dos dados da requerente em órgãos de proteção ao crédito.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos moldes outrora delineados.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se nos condomínios que possuem um único hidrômetro e várias unidades consumidoras é possível a cobrança de tarifa alusiva ao fornecimento de água e à coleta de esgoto com base no consumo mínimo estipulado multiplicado pelo número de economias – unidades autônomas – que compõem o condomínio.

Além do mais, deve ser averiguado em qual momento deve ser enquadrada nas faixas das tarifas progressivas. Sob esse enfoque, a parte autora sustenta que, para a aplicação das diferentes faixas de tarifas progressivas, o volume total de água – correspondente ao consumo real – registrado no único hidrômetro que abastece o condomínio deve ser dividido pela quantidade de unidades autônomas que compõem o condomínio. Argumenta, ainda, que a política tarifária adotada pela requerida baseia-se nos parâmetros das unidades residenciais unifamiliares, sem prever especificidades para as unidades residenciais multifamiliares, e que essa questão jamais foi objeto de análise por parte de qualquer tribunal.

Na época do ajuizamento da ação, o Superior Tribunal de Justiça havia firmado o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Ocorre que, logo depois da prolação da sentença, o Tribunal da Cidadania realizou a revisão do julgado supramencionado, fixando novas testes. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 7.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: “1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.
” 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido". 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Merece destaque que “
o novo posicionamento do Tribunal a respeito de determinada matéria jurídica aplica-se aos recursos pendentes de julgamento, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, por caracterizar apenas interpretação da norma
” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.430.878/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) Portanto, “
incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei
” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Assim, aplicando-se imediatamente o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “
lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo”,
devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere à modulação dos efeitos proposta no novo julgado vinculante, cito o seguinte excerto do voto condutor do acórdão:

“a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio.”

Assim, restado constatado que a requerida já calculava a tarifa nos moldes autorizados no recente julgado, não há que se falar em modulação dos efeitos.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE.

Diante da improcedência dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2024 às 17:46:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54768513122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso da CESAN e negar provimento ao do Condomínio.